Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-16.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001978-16.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO DORIVALDO ALLIEND - CPF: 943.281.371-15 (JUIZO RECORRENTE), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), Câmara dos Vereadores de Várzea Grande (RECORRIDO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO CURVO - CPF: 346.313.481-00 (RECORRIDO), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), SERGIO DORIVALDO ALLIEND - CPF: 943.281.371-15 (RECORRIDO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO CURVO - CPF: 346.313.481-00 (JUIZO RECORRENTE), Câmara dos Vereadores de Várzea Grande (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO GASTOS PÚBLICOS - OMISSÃO –
SUPOSTA EXISTÊNCIA DE TAIS DADOS EM SÍTIO ELETRÔNICO DO ÓRGÃO
PÚBLICO
– INFORMAÇÕES INSUFICENTES E IMPRECISAS –
DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO – OFENSA AO ART. 5o, XXXIII, DA CF E À LEI N.o 12.527/2011 –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos
públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Regulamentando esse artigo e, bem assim, o inciso II do §3o do art. 37 e o §2o do art. 216 da Constituição Federal, foi editada, recentemente, a Lei no 12.527/2011, disciplinando o direito fundamental de acesso a informações
públicas
, o qual passou a ser a regra da qual o sigilo é a exceção.

À teor da novel legislação, fere direito líquido e certo a omissão da autoridade
pública
em analisar pedido de
fornecimento
de informações e cópias de
documentos públicos
formulado pelo impetrante com vistas ao exercício de controle social dos gastos efetuados com dinheiro
público,
diante do legítimo interesse do impetrante em sua obtenção e da inexistência de cunho sigiloso nos
documentos
perquiridos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M.
Jones Gattass Dias,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND,
em face de ato coator praticado pelo
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande-MT,
consistente que interessado pelas questões públicas do Município, tendo, por isso, procurado buscar informações com a autoridade impetrada, com a finalidade de proceder à fiscalização dos gastos públicos referentes ao período em que o Vereador Calistro Lemes do Nascimento foi o gestor da Casa de Leis de Várzea Grande-MT, entre 1o de janeiro e 31 dezembro do ano de 2016.

A sentença concedeu a segurança, a fim de ordenar ao Presidente da Câmara Municipal que forneça ao impetrante, no prazo de dez dias, as informações acerca de todos os gastos públicos realizados no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2016, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 3322196.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 3735264.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada a fim de ordenar ao Presidente da Câmara Municipal que forneça ao impetrante, no prazo de dez dias, as informações acerca de todos os gastos públicos realizados no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

A liminar foi indeferida – Id. 3322164.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para fornecer informações dos gastos públicos realizado durante a gestão do vereador Calistro Lemes do Nascimento como gestor da Casa de Leis de Várzea Grande-MT.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal,
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
Ainda, destaca-se que o princípio da publicidade tem por escopo manter a transparência na prática dos atos da Administração Pública, associando-se, ainda, à garantia de acesso do cidadão aos registros públicos.

Regulamentando o artigo supracitado, o inciso II do §3o do art. 37 e o §2o do art. 216 da Constituição Federal, foi editada, a Lei n. 12.527/2011, tratando do direito de acesso a informações públicas, dentre outras providências. Por meio dessa lei, o Brasil acabou por consolidar o direito à informação como regra, sendo o sigilo uma exceção, e a estabelecer procedimentos para que a Administração responda em tempo razoável os pedidos de informação de interesse particular, coletivo ou geral formulados por qualquer cidadão ou interessado.

Nesse sentido, assim estabelece o art. 7o, do referido diploma legal,
in verbis:

“Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e VII - informação relativa: a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores”.

Nesse contexto, não se justifica a negativa de informação, pela autoridade coatora, atinente as informações dos gastos públicos realizado durante a gestão do vereador Calistro Lemes do Nascimento como gestor da Casa de Leis de Várzea Grande-MT, postulado pelo Impetrante, já que a informação pretendida não se enquadra em imperativo de segurança da sociedade e (ou) do Estado a justificar sigilo.

Assim, conclui-se que o ente público, ao negar a disponibilização das informações requeridas, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do Impetrante.

Destarte, feito o pedido administrativo de informação, deve a autoridade pública analisá-lo e decidi-lo de imediato, deferindo-o, ou não, ou adotar providência que permita ao interessado encontrar o informe desejado, nos moldes do art. 11 da Lei n. 12.527/2011, que possui o seguinte teor:

“Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. §1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. §2o O prazo referido no §1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. §3o Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. §4o Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. §5o A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. §6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.”

No caso dos autos, no entanto, o Impetrado omitiu-se em analisar o pedido formulado pelo impetrante, ferindo, além do seu direito de petição, principalmente o seu direito fundamental de acesso à informação pública, o que vem sendo repelido veementemente pela jurisprudência pátria, em respeito, também, aos princípios da legalidade, da publicidade e da transparência, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ÓRGÃO PÚBLICO - DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE SIGILO - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA. Pelo disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal é assegurado a todos a obtenção de informações para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal e coletivo. Ressalvados os casos que exigem imprescindível sigilo, visando a segurança da sociedade e do Estado, na qual todos os atos administrativos são públicos.” (TJMT-3a Cível – RNS 27353/2011, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. 27/09/2011, DJE 04/10/2011).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - DIREITO À INFORMAÇÃO - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES RELATIVAS À GESTÃO PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES PELO PREFEITO MUNICIPAL - ILEGALIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII, REGULAMENTADO PELA NÓVEL LEI No 12.257/2011 - CONCESSÃO DA ORDEM. Caracteriza-se como ilegal a negativa de fornecimento de informações e acesso à documentação relativa ao balanço financeiro de 2008, aos procedimentos licitatórios dos anos de 2006 a 2009, à listagem dos servidores públicos municipais e à relação completa de veículos de propriedade do ente federativo municipal, posto em dissonância ao art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal.” (TJMG-5a Câm. Cível – Reexame Necessário-Cv1.0398.10.000769-7/001, Rel.: Des. Manuel Saramago, j. 02/10/2012, publicação da súmula em 08/10/2012).

Ao final, necessário destacar que a Administração não pode estabelecer exigências relativas aos motivos que determinam a solicitação da informação ou a finalidade que será emprestada a tais informações.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021